Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CUMPRIMENO EM REGIME ABERTO. RECURSO DO ACUSADO. PEDIDO DE VISITAÇÃO NEGADO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO DO VISITANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a Lei de Execução Penal, são assegurados ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

2. Um dos direitos do condenado destacados no art. 41, X, da LEP, consiste na visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

3. O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto.

4. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016: “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.”

5. O propósito da Portaria no 8/2016 é harmonizar o direito dos detentos de receber visitas com a promoção de medidas garantam a segurança individual e coletiva. Ela estabelece diretrizes para a entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais, assegurando que a restrição ao direito de visita, conforme estipulado no art. 6o da mencionada Portaria, seja proporcional e adequada, em conformidade com a Constituição Federal. Precedentes.

6. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de o interessado, irmão do recorrente, se encontrar atualmente cumprindo pena em regime aberto, como medida para segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional.

7. Agravo em execução penal conhecido e não provido.